Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-86.2017.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001109-86.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.876.026/0001-66 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), JAIR RODRIGUES PELUFFO - CPF: 124.446.208-01 (APELADO), THOMAS KALMBACH (APELADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), THOMAS KALMBACH - CPF: 292.767.481-72 (APELADO), JAIR RODRIGUES PELUFFO - CPF: 124.446.208-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL Nº 6.231, DE 14 DE MARÇO DE 2017 – INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUBESTAÇÃO CANARANA – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR EXPERT NOMEADA PELO JUIZ – PROFISSIONAL QUE DOTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIALIDADE – LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUSTA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. T
ratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais
e
nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização. 2.

O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado, hipótese diversa da dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001109-86.2017.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana
/
MT, que nos autos da ação de “
Desapropriação
”

(Proc. nº 0001109-86.2017.8.11.0029 - código 60162), ajuizada pela apelante contra THOMAS KALMBACH, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a constituição de servidão administrativa sobre o imóvel litigioso, objeto da matrícula nº 7.705, do livro 02, do SRI de Canarana/MT
”, condenando a autora/requerente ao pagamento da respectiva indenização, cujo valor foi arbitrado em R$ 650 mil (cf. Id. 75425990 - pág. 92).

A apelante alega que a sentença “equivocou-se” ao se fundar no laudo pericial elaborado pela perita judicial, já que “o valor apresentado é superior em 148% do ofertado”, deixando de considerar que a justa e prévia indenização funciona como garantia fundamental para proteger o particular e reparar o dano causado pela violação à propriedade, e jamais para ser utilizado como fonte de enriquecimento sem causa.

Afirma que a perita judicial não possui a qualificação exigida pelo item 3.4 da NBR 14.653-3 da ABNT, pois não possui registro junto à CONFEA e ao CREA, que representam os engenheiros de avaliações, e, no caso, o trabalho envolve matéria de inquestionável complexidade, “
tratando-se de área rural de 754,3661 hectares de terra, a perícia deve ser realizada por perito(a) gabaritado(a) para tal mister, ou seja, profissional graduado em Agronomia e que possua registro no CREA, bem como possuir formação técnica na área de perícia em áreas rurais
” (cf. Id. nº 66061164 - pág. 3).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que o valor indenizatório seja fixado no montante ofertado na inicial de R$ 266,973,66 (cf. Id. 66061164 - Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 66061165, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Canarana Transmissora de Energia Elétrica S/A ajuizou ação de desapropriação indireta contra THOMAS KALMBACH, pretendendo a expropriação da área de 185,00 hectares do imóvel rural localizado no Município de Canarana/MT (cf.
m.
66061158 - pág. 12), declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa da ANEEL nº 6.231, de 14 de março de 2017 (cf. Id. nº 66061159 – pág. 51/52), para fins de instalação da subestação elétrica de Canarana/MT, que se interligará à subestação de Paranatinga/MT.

A título de indenização, ofertou pelo imóvel o valor de R$ 266.973,66, sendo imitida na posse da área expropriada em 24/04/2017, conforme decisão vinculada ao Id. nº 66061160 - pág. 41, iniciando os atos de preparo para implantação da subestação.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença apelada, que julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar a constituição de servidão administrativa sobre o imóvel litigioso, objeto da matrícula nº 7.705, do livro 02, do SRI de Canarana/MT
”, e condenar a autora/requerente ao pagamento de indenização pelo imóvel rural desapropriado no valor de R$ 650 mil, este arbitrado com base no laudo técnico apresentado pela perita nomeada pelo juízo (cf. Id. 75425990 - pág. 92).

A apelante discorda do valor indenizatório e questiona a qualificação profissional da perita que fez a avaliação do imóvel, pois, segundo diz, ela não possui a qualificação técnica exigida pelo item 3.4 da NBR 14.653-3 da ABNT, qual seja, registro junto ao sistema CONFEA/CREA, que representam os engenheiros de avaliações; afirma, também, que, logo após a apresentação do laudo pericial, ofereceu impugnação contra referido documento, tendo, inclusive, apresentado quesitos suplementares para melhor elucidação do valor apurado, mas o MM. Juiz ignorou o pedido, deixando, inclusive, de intimar a perita para responder aos quesitos suplementares, ferindo, assim, o direito da parte autora de produzir prova em seu favor, o que implica a necessidade de anular a sentença.

Para elaborar o laudo vinculado ao Id. nº 66061161 - pág. 11/25, a perita Nilsa Raquel Dias – CRECI-MT 2713, utilizou o método comparativo direto para avaliação de imóveis rurais, previsto na NBR 8799/85, formulado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, segundo o qual o valor do imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado referentes a outros bens com características similares e na mesma região, parâmetros que, no caso, respaldaram a fixação do valor do hectare

em R$ 130 mil; ademais, o trabalho pericial envolveu todos os elementos necessários à demonstração do justo valor do imóvel desapropriado, para que restasse atendido o escopo da indenização, tal como exigido pelo art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A perícia também mostrou, sem possibilidade de refutação sustentável, que o valor de R$ 266.973,66, inicialmente ofertado pela empresa/apelante como valor total da indenização, de modo algum satisfaz a exigência da “justa indenização em dinheiro”, sobretudo considerando
“o

acesso, localização, topografia, solo e hidrografia (...). A região tem como principal fator de influência no mercado imobiliário, a dependência da economia local dos preços da produção primária de grãos como soja e milho, tornando-o dependente das oscilações do mercado, bem como da expansão ou retração dos investimentos do agronegócio regional
” (cf. Id. nº 66061161 - pág. 25).

Revela-se correto, sob qualquer enfoque, a fixação do valor indenizatório feita pela sentença com respaldo nas razões e conclusões contidas no laudo pericial, porquanto, ao contrário das críticas feitas pela apelante, o trabalho da senhora perita levou em conta elementos objetivos extraídos da
realidade econômica valorativa da região
.

É digno de nota, ainda, que o laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade, e para que possa ser desconstituído deve a impugnação trazer elementos técnicos capazes de demonstrar aspectos técnicos desqualificadores do trabalho realizado e da conclusão final apresentada, o que não se vê da hipótese em análise.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. 2
. O art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse
. 3. (...) Precedente: REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/4/2015). 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1726464/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 02/08/2018).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. O art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse. (...) Precedente: REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/4/2015). 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1726464/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 02/08/2018).

Portanto, correta a sentença que decidiu acertadamente pela procedência da desapropriação, fixando a justa indenização no valor de R$ R$ 650 mil com base na análise técnica, imparcial e criteriosa realizada pela perita judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021